Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AAGE COMERCIO DE METAIS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de suspensão do feito formulado por AAGE Comércio de Metais Ltda. ME, em razão de tratativas de acordo extrajudicial. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora